Tribunal: TJMT
Processo: 0000433-75.2012.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000433-75.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELZA MARTINEZ - CPF: 688.607.141-68 (APELADO), CEZAR BACCA MARTINEZ - CPF: 688.500.341-72 (APELADO), ANTONIO VADEIR JUVINO - CPF: 595.332.422-72 (APELADO), EDNEI GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 865.132.651-34 (APELADO), MARCELINO SERAFIM PEIXOTO (APELANTE), OSVALDO LOURENCO DE SOUZA - CPF: 272.575.091-15 (APELANTE), PEDRO DE JESUS ANTONOW - CPF: 328.856.441-68 (APELANTE), RG (APELANTE), ANATÁLIA JESUS DE ARAUJO (APELANTE), JOSÉ ROBINEI PEREIRA (APELANTE), MANOEL ASSIS DE MIRANDA (APELANTE), MARCELINO SERAFIM PEIXOTO - CPF: 626.887.581-87 (APELANTE), ROBERTO RODRIGUES DE AMORIM (VÍTIMA), ELZA MARTINEZ - CPF: 688.607.141-68 (ASSISTENTE), CEZAR BACCA MARTINEZ - CPF: 688.500.341-72 (ASSISTENTE), ANTONIO VADEIR JUVINO - CPF: 595.332.422-72 (ASSISTENTE), JOSE ROBINEI PEREIRA (ASSISTENTE), EDNEI GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 865.132.651-34 (ASSISTENTE), OSVALDO LOURENCO DE SOUZA - CPF: 272.575.091-15 (ASSISTENTE), PEDRO DE JESUS ANTONOW - CPF: 328.856.441-68 (ASSISTENTE), ANATALIA JESUS DE ARAUJO - CPF: 241.509.321-15 (ASSISTENTE), MANOEL ASSIS DE MIRANDA - CPF: 314.454.111-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO.
RECURSO DEFENSIVO
. NULIDADE DO JULGAMENTO.
1.

QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA. TESE SUSTENTADA PELA ACUSAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EVIDENCIAM O RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
2. VINDICADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
. AFASTAMENTO DO DESVALOR CONFERIDO INIDONEAMENTE À CULPABILIDADE DO AGENTE. IMPROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DECORRENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
3. USO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE MÍNIMO LEGAL PARA CADA VETORIAL.
IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA SE MOSTRA PROPORCIONAL E ADEQUADA.
4. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “A” E DO ARTIGO 66, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
IMPROCEDÊNCIA. JÁ APLICADO O HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ARTIGO 121, § 1, DO CP).
BIS IN IDEM
.
5. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO USADA PELO JUÍZO DE ORIGEM ADEQUADA.
6. PLEITEADA A FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PELO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 121, § 1, DO CP
. IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1⁄4 USADA NO CASO ATENDEU A PROPORCIONALIDADE. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS NOS AUTOS.
7. PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
8. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.
9. APELO DESPROVIDO
DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ,

COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
E REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL.

1.1

Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Logo, não há falar em nulidade do julgamento
in casu
, se o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, resultando na plausibilidade na proposição acusatória, notadamente quanto aos tipos penais derivados, razão pela qual a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

1.2
A qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença somente pode ser considerada contrária às provas produzidas “quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional” (STJ, HC nº 182.153/DF), o que não se verifica
in casu.

2.
Uma vez pontuados pelo d. juízo
a quo
elementos concretos para negativar a culpabilidade do réu, não há falar em erro na imposição da pena, porquanto utilizados argumentos suficientes e idôneos ao recrudescimento da sanção basilar, por sinal, em
quantum
proporcional e adequado.

3.
Ao considerar a discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada a entendimento pacificado da Corte Superior sobre a matéria, entende-se como proporcional, a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para cada circunstância judicial negativada.

4.

Uma vez aplicada a causa de diminuição do homicídio privilegiado (artigo 121, § 1, do CP), é inviável a aplicação de outras atenuantes sobre o mesmo fato, ante a especificidade da primeira em relação as demais.

5.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

6.
A fração redutora pelo homicídio privilegiado, entre 1/6 [mínimo] e 1/3 [máximo], regula-se pelo valor social ou moral, intensidade da violenta emoção ou grau de injusta provocação da vítima, ficando a critério do magistrado o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento.
In casu,
os autos demonstram a necessidade de aplicar a fração de 1/4, já que a vítima agrediu o filho do apelante, momentos antes do delito, bem como o exagero da resposta do acusado, ante o disparo de quatro projéteis, sendo um deles após a vítima já caída ao chão.

7.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

8.
Existindo erro material no cálculo do
quantum
de pena, é necessária a retificação de ofício.

9.
Recurso
desprovido
em
sintonia
com o parecer da PGJ, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marcelino Serafim Peixoto
foi condenado pelo
MM. Juiz da 1° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, em face da decisão resultante da vontade soberana dos senhores jurados, pela autoria do delito de Homicídio Qualificado por Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima, com a causa de diminuição de pena de o acusado ter agido
sob o domínio de violenta emoção
, logo
em seguida a injusta provocação da vítima
(art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do CP), à pena de
8 anos
e
11 meses
de
reclusão
em regime
fechado
(ID 208405797).

Nas
razões
recursais
, a Defesa
pleiteou a
nulidade
do julgamento, aduzindo que a decisão ocorreu de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
e que inexiste prova que justifique a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo o apelante ser submetido a novo julgamento; ainda,
subsidiariamente
, requereu:
1)
a fixação
da
pena-base no mínimo
legal
ou a
utilização da fração de 1/8
para se exasperar cada vetorial;
2)
o reconhecimento da
atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “a” e do art. 66
, ambos do CP, na
fração de 1/6
;
3)
aplicação da atenuante da
confissão espontânea
e
4)
uso da fração máxima de
1/3
relacionada ao
homicídio privilegiado
(ID 208405808).

As contrarrazões oferecidas pelo d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (ID 208405812).

A ilustrada PGJ em parecer, igualmente, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 214611198), conforme respectivo sumário:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO QUE SE REFERE AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INC. IV DO § 2º DO ART. 121 DO CP. INOCORRÊNCIA. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADAMENTE FIXADA PELO SENTENCIANTE. 3. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DESCRITAS NOS ARTS. 65, III, “A”, E 66, AMBOS DO CP. NÃO CABIMENTO. INOBSTANTE A ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 65, III, “A” NÃO SE CONFUNDIR COM O PRIVILÉGIO DO § 1º DO ART. 121, TODOS DO CP, O FUNDAMENTO PARA REDUZIR A PENA CONSISTE EM SITUAÇÕES PRETÉRITAS ENVOLVENDO RÉU E VÍTIMA. A APLICAÇÃO CONCOMITANTE DOS DOIS INSTITUTOS PODERIA ENGENDRAR BIS IN IDEM. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ATENUANTE E CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO ESPECÍFICAS NA HIPÓTESE. 4. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO FIXADO CONFORME DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 5. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO § 1º DO ART. 121 DO CP NO PATAMAR MÁXIMO DE 1/3. INADMISSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INDICAÇÃO DO GRAU DE PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 11.6.2009, no período da manhã, nas adjacências de sua residência,
Marcelino Serafim Peixoto
, imbuído de latente
animus necandi
, ceifou a vida de
Roberto Rodrigues de Amorim
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma de fogo, desferiu vários tiros contra o ofendido, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia (ID 208406189 – fls. 48/54), que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta no incluso caderno informativo criminal que
Marcelino
e
Roberto
, há aproximadamente quatro anos, nutriam intensa rixa em decorrência da propriedade onde residiam, por se tratar de herança deixada à família pelo pai do apelante e avô da vítima. Na data dos fatos, sem possibilitar qualquer chance de defesa, alvejou a vítima com diversos disparos, sendo um deles após a vítima já estar caída no chão e de forma muito próxima.

Dias após do ocorrido, o apelante se apresentou espontaneamente em sede afirmando que no dia dos fatos, a vítima teria aparecido no quintal da residência arrastando seu filho (menor de quatro anos) pelo braço, ostentando uma faca em uma das mãos, momento em que
Marcelino
entrou em sua residência, pegou sua arma e desferiu os tiros que ceifaram a vida da vítima.

O processo tramitou regularmente e
Marcelino Serafim Peixoto
foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado à pena de
8 anos
e
11 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do crime de Homicídio Qualificado por Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima, com a causa de diminuição de pena de o acusado ter agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima (art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do CP).

Em suma, a Defesa pugnou a
cassação
do veredicto
, sob o fundamento de que a decisão plenária teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
pela inexistência de provas que justifiquem a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. De forma
alternativa
pleiteou a
1)
a fixação
da
pena-base no mínimo
legal
ou a
utilização da fração de 1/8
para se exasperar cada vetorial;
2)
o reconhecimento da
atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “a” e do art. 66
, ambos do CP, na
fração de 1/6
;
3)
aplicação da atenuante da confissão espontânea e
4)
uso da fração máxima de 1/3 relacionada ao homicídio privilegiado

É o relato do necessário.

1.

QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

A Defesa arguiu a nulidade do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, pelo fundamento de que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se mostra manifestamente contraria as provas dos autos.

Sem razão.

Primeiramente, destaco que ao Tribunal de Justiça, quando da análise do recurso defensivo, é vedado reformar a decisão do Júri Popular para afastar uma qualificadora, como pretende a defesa, de modo que, somente se houvesse a efetiva comprovação de que a qualificadora foi acolhida sem que existissem provas nos autos, a esta Corte competiria à anulação do julgamento do Conselho de Sentença e não apenas afastá-la.

Segundo a norma prevista no art. 593, III,
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, pelo risco de ofender o princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
“c”
, da Carta Magna.

Sobre o tema, o STF pontua:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal ( CPP , art. 593 , III , d ), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar” (STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022).

I
n casu
, a qualificadora supracitada foi devidamente reconhecida pelos jurados leigos, de modo que esta Corte de Justiça não tem competência para afastá-las como almejado pela Defesa.

Para tanto, reforço que a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando
absolutamente
dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo lastro probatório mínimo para amparar a decisão dos jurados, é vedado à Corte Estadual cassar o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, novamente sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos já mencionado acima.

Sobre o tema, colho o Enunciado Orientativo n° 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.” Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Assim, para que se reconheça uma decisão como
manifestamente contrária à prova dos autos
, é imprescindível que o veredicto esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em Plenário.

Não é o caso dos autos
.

Como cediço, o
recurso que dificulta a defesa da vítima
, previsto no art. 121, §2º, IV, do CP, ocorre quando o ataque é inesperado, atingindo a vítima de surpresa. Sendo assim, vale frisar que o ataque com arma de fogo, de inopino, é suficiente para caracterizar tal qualificadora. A respeito do assunto:

“A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes [superioridade numérica de agentes; abordagem em via pública; disparo de arma de fogo], demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento “do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório” (TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).” (N.U 1011333-75.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

Da análise do interrogatório do apelante em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ele afirmou que efetuou ao menos quatro disparos de arma de fogo contra a vítima (ID 208406197 – fl. 01). Na mesma linha, o Laudo Pericial (ID

208406190 – fls. 16/22) atestou que a vítima foi atingida por quatro projéteis, e que um deles após a
Roberto
já estar caído ao chão e muito próximo ao corpo.

Diante do cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória,
não
há como se acolher a pretensão recursal.

Logo, concluo a qualificadora aplicada ao presente caso foi conhecida e votada pelo Tribunal do Júri com base nos elementos probatórias encartados aos autos, não havendo motivo para anulação de seu veredicto e a consequente submissão do apelante a novo julgamento popular.

2.

PENA BASILAR

Inicialmente, o apelante, inconformado com a pena aplicada e com a sentença de pronúncia, sustenta que, na primeira fase dosimétrica, o juiz sentenciante não deveria ter considerado desfavorável culpabilidade, ao mesmo tempo em que, subsidiariamente, pleiteia que caso a vetorial seja mantida, utilize-se a fração de 1/8 sobre a pena mínima, para fins de exasperação.

Relativo ao reconhecimento da vetorial da culpabilidade, verifico que o Juízo singular, assim procedeu, ante a quantidade de disparos efetuados pelo apelante contra a vítima, sendo um deles já quando
Roberto
estava caído ao chão.

Tal procedimento está em sintonia com a jurisprudência do c. STJ e aplicável
in casu
:

No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que "a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta" ( AgRg no REsp n. 1.805.149/PA , Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019). IV - Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem, "o posicionamento do magistrado sentenciante em majorar a pena-base em decorrência da quantidade de disparos realizados pelo réu tem total amparo jurisprudencial" (STJ - AgRg no HC: 654266 ES 2021/0086040-0, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022).

Logo, concluo acertado o reconhecimento de tal vetorial.

Em relação à fração utilizada pelo Juízo
a quo
, entendo que o magistrado não está adstrito a um único critério para dosar a pena base, sendo admitida certa discricionariedade na escolha da fração a ser utilizada para cada circunstância negativa.

No caso, o juízo singular utilizou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio, ou seja, intervalo entre a pena mínima e máxima do tipo penal, para exasperar cada circunstância judicial negativada, em sintonia com a jurisprudência do c. STJ:

“Muito embora o entendimento jurisprudencial majoritário determine o incremento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima como regra geral para cada vetorial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP ), admite-se a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no tipo penal específico, desde que essa elevação esteja devidamente justificada.” (TJ-DF 07070314820208070005 1435378, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/06/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

Nesse diapasão, constato que o Magistrado Sentenciante, ao utilizar do patamar de 1/8 sobre o termo médio agiu de forma proporcional, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Assim, mantenho inalterada a sentença no particular.

3.

ATENUANTES DO ART. 65, III, “A” E ART. 66

A Defesa pleiteou o reconhecimento das atenuantes do artigo 65, inciso III, alínea “a” do CP, assim como a do artigo 66 do mesmo diploma.

Sem razão.

Uma vez reconhecido o chamado homicídio privilegiado (art. 121, § 1º) é inviável a aplicação de outras causas de diminuição ou atenuantes, pelo mesmo fato.

Pra melhor elucidar a situação, transcrevo o entendimento doutrinário de Fernando Capez, sobre a definição do assunto, em sua obra Código Penal Comentado.

Sobre a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “a” do CP:

“O valor moral refere-se ao interesse subjetivo do agente, ao passo que o valor social diz com o interesse coletivo ou público. Caso constitua privilégio, o que ocorre no caso do homicídio doloso (CP, art. 121, S 19) ou das lesões corporais (CP, art. 129, § 4°), não configura atenuante, desde que sejam preenchidos os demais pressupostos da causa privilegiadora.” (CAPEZ, Fernando. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2014, pag.159).

Em relação a atenuante do art. 66, do CP:

“Não estão especificadas em lei, podendo ser anteriores ou posteriores ao crime. Devem ser relevantes. A redução é obrigatória, se identificada alguma atenuante não expressa.” (CAPEZ, Fernando. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2014, pag.162).

Portanto, incabível o uso das atenuantes requeridas.

4.

FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A Defesa pede que, na segunda fase da dosimetria, seja aplicada a fração superior a de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea.

Sem razão.

O critério utilizado para se atenuar a pena intermediária na fração de 1/6 é pertinente e apropriado e se mostra respaldado na jurisprudência deste e. Tribunal:

“A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.” (N.U 1007043-61.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024).

Colho julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" ( AgRg no HC n. 370.184/RS , Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017).” (STJ - AgRg no AgRg no HC: 789166 RS 2022/0387348-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023).

Posto isto, concluo acertada a fração de utilizada pelo magistrado para reduzir a pena, ante a atenuante da confissão espontânea.

5.

FRAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

A Defesa postula a aplicação da fração máxima de 1/3 com relação à causa de diminuição prevista no § 1º do art. 121 do CP, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, sendo fixada a pena final em 8 anos e 11 meses de reclusão.

Razão não lhe assiste.

No que tange a discricionariedade pertinente ao magistrado, houve a aplicação da fração redutora de 1⁄4 no caso específico, a qual melhor se adequa a situação, uma vez que, o filho do apelante vinha sofrendo agressões anteriores por parte da vítima, bem como as ameaças recebidas da vítima.

Todavia, o fato de ter havido 4 disparos de arma de fogo, sendo um deles depois da vítima já caída ao chão, justifica a fração usada pelo Juízo singular, nem a mínima de 1/6 ou a máxima de 1/3.

Assim, mantenho a aplicação da fração de 1⁄4 (um quarto), apenas corrigindo possível erro material, já que a pena final resultante da aplicação da causa de diminuição na fração de 1⁄4 resulta em 8 anos e 9 meses de reclusão.

6.

PREQUESTIONAMENTO

Ainda, a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. Sobre o tema:

“A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.” (N.U 1000577-82.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

7.

DA NOVA DOSIMETRIA

Crime:
Homicídio Qualificado

Pena: 12 a 30 anos de reclusão

Na 1ª fase da dosimetria da pena, presente a vetorial da culpabilidade, mantenho a pena-base acima do mínimo legal, em 14 anos.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, presente a atenuante da confissão espontânea, mantenho a redução da pena intermediária para 11 anos e 8 meses

Na 3ª fase da dosimetria pena, presente a causa de diminuição do homicídio privilegiado, minoro em 1⁄4 e fixo a pena definitiva em
8 anos
e
9 meses
de
reclusão
em regime
fechado
.

8.

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

Apesar de não alterar os fundamentos que levaram à fixação da pena definitiva, verifico que, em sentença, o Juízo de primeiro grau alcançou a pena intermediária em 11 anos e 8 meses e, após aplicar a causa de diminuição do § 1º do art. 121 do CP na fração de 1⁄4, na terceira fase da dosimetria, houve a fixação da pena final em 8 anos e 11 meses.

Assim, constatado erro material no cálculo, faz-se necessário a correção de ofício, nos termos do entendimento desta e. Câmara:

“Constatado erro material na sentença quanto à somatória das penas, procede-se a retificação.” (N.U 1000216-16.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

Por tal argumento, retifico o
quantum
de pena definitiva em 8 anos e 9 meses.

9.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer,
desprovejo o apelo
e, de
ofício
, realizo
correção de erro material
para fixar a pena definitiva em
8 anos
e
9 meses
de
reclusão
em regime
fechado
, mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024